Tribunal: TJDFT
Processo: 0705457-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIDA. PROTESTO DE DUPLICATA. ACORDO DE FIDELIDADE CELEBRADO POR REPRESENTANTE COMERCIAL. PAGAMENTO DE BONIFICAÇÕES PELA REPRESENTADA. ANUÊNCIA. VALIDADE. RECONVENÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DO RECONVINTE. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora/reconvinda contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e procedente o pedido reconvencional para condenar a reconvinda ao pagamento de quantia certa à reconvinte.
2. Nos termos do art. 141 do Código de Processo Civil (CPC), “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. Se a sentença condena a parte nos exatos termos do pedido, a mera discordância da parte condenada não caracteriza julgamento extra petita. Preliminar rejeitada.
3. Se a duplicata com vencimento previsto para o dia 31/12/2021 foi protestada em 11/2/2022, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional trienal previsto no art. 18, I, da Lei n. 5.474/1968. Prejudicial de prescrição não acolhida.
4. O contrato de acordo comercial constante nos autos evidencia que a apelante firmou, por seu representante comercial, acordo de fidelidade no qual se comprometeu a pagar à apelada, a título de bonificação, 5% (cinco por cento) sobre o total das vendas dos produtos fornecidos pela apelante à apelada e que valores não pagos poderiam ser deduzidos em duplicatas.
5. As diversas notas fiscais apresentadas aos autos, inclusive pela própria apelante, como “bonificações pagas” no campo “natureza da operação” indicam que a apelante anuiu com o acordo de fidelidade celebrado por seu representante comercial. Negar a obrigação de pagamento das bonificações após anos de relação jurídica empresarial representaria comportamento contraditório, em desrespeito ao princípio do venire contra factum proprium.
6. Se as notas fiscais apresentadas aos autos indicam a existência de crédito remanescente a título de “bonificações” em favor da apelada, escorreita a r. sentença recorrida julgar procedente o pedido reconvencional.
7. O reconhecimento da existência do débito afasta a ilicitude da cobrança, de forma que não há que se falar em responsabilidade por danos morais.
8. Recurso conhecido e desprovido.